Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. OPERAÇÃO AQUARELA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS E SUBSTITUIÇÃO POR GARANTIA REAL. UTILIZAÇÃO DA ENTIDADE NO ESQUEMA CRIMINOSO. PERDIMENTO EXPRESSAMENTE DECRETADO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de valores bloqueados nos autos vinculados à Operação Aquarela, bem como o pedido secundário de substituição da constrição por imóvel rural pertencente a terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a utilização da entidade no esquema de lavagem de capitais e a existência de perdimento penal expresso; (ii) a possibilidade de restituição de valores após o trânsito em julgado; (iii) a viabilidade de substituição da constrição por garantia real; (iv) a aplicabilidade do precedente AREsp 2059293/DF para fins de extensão de efeitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença penal proferida nos autos principais, com trânsito em julgado, reconheceu que a entidade recorrente foi utilizada como instrumento para lavagem de capitais, enquadrando-se no art. 4o da Lei n. 9.613/1998, o qual autoriza o sequestro e confisco de bens relacionados ao crime.
4. O juízo criminal decretou expressamente o perdimento dos valores apreendidos, nos termos do art. 91, I e II, “b”, e § 1o, do Código Penal, o que obsta qualquer restituição posterior.
5. Após o trânsito em julgado da condenação, os arts. 118, 120 e 133 do Código de Processo Penal vedam a restituição de bens relacionados ao crime, salvo prova de titularidade legítima e ausência de vínculo com o fato delituoso, o que não ocorre no caso.
6. O pedido de substituição da constrição por imóvel rural em nome de 3o esbarra na natureza das medidas assecuratórias penais e na regra do art. 4o da Lei n. 9.613/1998, que não admite substituição de bens objeto de confisco definitivo.
7. Inaplicável a extensão dos efeitos de decisões proferidas em outros feitos (AREsp 2059293/DF), diante da ausência de identidade fático-processual (CPP, art. 580).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É inviável a restituição ou substituição de valores apreendidos quando reconhecida, em sentença penal transitada em julgado, a utilização da entidade como instrumento de lavagem de capitais e decretado expressamente o perdimento dos bens, nos termos do art. 91 do Código Penal e do art. 4o da Lei n. 9.613/1998.
Dispositivos legais citados: CRFB, art. 5o, XLV e XXXVI; Lei n. 9.613/1998, art. 4o; CP, art. 91, incisos I e II, “b”, e § 1o; CPP, 118, 120, 133 e 580; CPC, art. 848.